Tribunal: STF
Processo: HC 190358
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. ARTIGOS 155, § 4º, I E IV, E 329 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC 606.695/MG.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, I e IV, e 329, do Código Penal, tendo sido convertido em prisão preventiva.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    A defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar. 
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 
    Aduz que “trata-se de decisão que não apenas invoca fundamentação deficiente, assenta-se sobre argumentos genéricos e sem qualquer evidenciação dos elementos concretos capazes de suportar a imposição da custódia cautelar. Objetivamente, tratou-se caso de prisão por um determinado e suposto crime, em verdadeira antecipação de pena ao não garantir a presunção de inocência e o direito de responder o processo em liberdade sob a aplicação de medidas do art. 319, do Código de Processo Penal, especialmente a monitoração eletrônica, que perfeitamente impediria qualquer risco de reiteração delitiva, sendo que o acusado tem residência fixa com sua genitora”. 
    Alega que “eventual decreto condenatório dificilmente resultará em cumprimento de pena em meio fechado”, razão pela qual “não é razoável nem proporcional manter-se o encarceramento cautelar”.
    Considera que “Nada há de concreto nos autos a permitir a conclusão de que a soltura do paciente pudesse obnubilar indevidamente a marcha ordinária do processo. Não se pode presumir – sem qualquer base fática nesse sentido – que a liberdade do paciente impedirá o desenvolvimento regular do processo. Do contrário, estar-se-ia subvertendo a lógica principiológica dos institutos da prisão e da liberdade, desrespeitando as disposições constitucionais que impõem seja a prisão cautelar cabível apenas em casos excepcionais. A regra, segundo a Lei Maior pátria, é a liberdade, e não o encarceramento”.
    Diz, ainda, que a manutenção da prisão do paciente contribui para a disseminação da Covid-19.
    Pugna pela superação da Súmula 691/STF. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer a Defesa seja conhecido o writ e, estando presente o fumus boni juris e o periculum in mora, requer a concessão da liminar para determinar que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito da ordem, sendo expedido o correspondente alvará de soltura, e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para determinar que aguarde em liberdade o processamento do feito e julgamento definitivo do processo supracitado”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”  (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ademais, cumpre ressaltar que o exame das alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente